Tribunal: STF
Processo: ADI 1056
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-07-01
Data de publicação: 1994-07-01

Ementa:
SERVIDORES  PUBLICOS -  MOVIMENTAÇÃO  - AÇÃO  DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE  - LIMINAR. Na dicção da ilustrada maioria e ao
primeiro  exame, conflitam com  a Constituição Federal os artigos 9.,
10,  11, 12 e  27 da Portaria  n. 235,  de 29 de  janeiro de 1992, do
Banco  Central do  Brasil.  Suspensão da  eficacia  dos dispositivos,
vencido  o  Relator,  esclarecimento este  necessario  por  não haver
designação de redator, que haja formado na corrente vencedora, para o
acórdão.